Tribunal: TJMT
Processo: 1041078-73.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041078-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCILENE DE SOUZA MOREIRA - CPF: 027.741.022-35 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1041078-73.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JUCILENE DE SOUZA MOREIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CORTE INDEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a cobrança indevida de valore acima da média e suspensão na prestação dos serviços referente as faturas contestadas, devido a cobrança estar cima da média de consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença pugnando pela revisão das faturas questionadas e indenização por danos morais, considerando a suspensão na prestação dos serviços.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrente alega que o seu consumo sofreu um aumento significativo e injustificado, questionando os meses de
fevereiro e março de 2020, nos valores de R$ 400,80 (quatrocentos reais e oitenta centavos) e R$ 383,79 (trezentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos).

Aduz ainda que formulou reclamação administrativa na Recorrida e no PROCON, mas sem êxito e ainda teve o
fornecimento de energia suspenso na residência por cerca de dois dias, só sendo restabelecido através de liminar, e ainda foi negativada nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrida não comprovou nenhum fato em sentido contrário do que fora alegado na inicial.

Pela análise das faturas, conclui-se que os valores cobrados nos meses discutidos não são razoáveis, tendo em vista o aumento significativo se comparado a meses anteriores e posteriores. Vejamos:

Portanto, não desincumbindo-se do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, merece reforma a sentença para julgar a ação parcialmente procedente.

Relativo aos danos morais entendo que restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a consumidora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso e sofreu corte e restrição em seu CPF, relacionado aos débitos discutidos.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além de sofrer corte no fornecimento dos serviços e negativação.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), levando-se em conta que tentou a solução administrativa, sem sucesso, teve a energia suspensa por dois dias e ainda o nome negativado de forma indevida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar parcialmente procedente os pleitos da exordial, para, nos moldes do art. 487, I do CPC, para:

a)

determinar a revisão das faturas discutidas referente aos meses
fevereiro e março de 2020, nos valores de R$ 400,80 (quatrocentos reais e oitenta centavos) e R$ 383,79 (trezentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos),
com base na média dos doze últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas, atualizadas pelo INPC a partir da data do vencimento de cada uma delas, sem juros de mora e ainda sem multa visto que, estavam
sub judice
e ainda com sucesso no refaturamento;

b)

condenar a reclamada a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c)

Por óbvio, determino a compensação de valores, nos moldes do art. 368 do Código Civil, pois ambas as partes são credoras e devedora umas das outras, com as baixas das faturas acima devedoras;

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021